Tribunal: TJDFT
Processo: 0750630-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750630-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. decisão (ID 213416595) proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ação coletiva (processo n. 0716323-76.2024.8.07.0018), homologou o valor trazido pelo autor, R$ 39.347,15 (trinta e nove mil trezentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) e julgou improcedente a impugnação. Embargos de Declaração interpostos pelo agravante (ID 215896732) e pelo agravado (ID 217553038) e rejeitados (ID 216642524). A parte agravante (ID 66665806) alega que a não concessão do prazo para apresentação de cálculos afronta os princípios gerais do direito, tais como o princípio do interesse público, que é indisponível e prevalece sobre os interesses meramente patrimoniais dos particulares. Aduz que a infinidade de processos de cumprimento de sentença referente ao processo originário 0032335-90.2016.8.07.0018 que aportaram na PGDF, a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade desta Casa Jurídica verificou que havia inúmeras circunstâncias específicas da carreira que impossibilitaram a realização dos cálculos apenas pelas tabelas de remuneração (anexo II da Lei 5.106/2013) e fichas financeiras. Sustenta que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles. Ressalta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Defende que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ deve estar submetido ao crivo da sua (in)constitucionalidade. Explica-se: a redação do referido preceito viola o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no artigo 167, inciso I, da Constituição Federal , pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Ao final, requer, a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Quanto ao argumento da necessidade de dilação do prazo para a apresentação dos cálculos, não assiste razão ao agravante. Os prazos de impugnação estão previstos em norma legal, não podendo ser dilatados sob pena de violação ao princípio da isonomia e celeridade processual. Ademais, a agravante apresentou os argumentos do excesso de execução, tendo sido rejeitados na decisão recorrida. Em relação à aplicação da taxa SELIC após a Emenda Constitucional n. 113/21, a decisão recorrida seguiu o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, de modo que não há que se falar em anatocismo. Cito precedente desta Corte: Acórdão 1899434, 0717929-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 15/08/2024. Também não observo inconstitucionalidade no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, uma vez que o CNJ apenas determinou a uniformização da forma de cálculo de precatórios no âmbito do Poder Judiciário, sem que haja violação de separação dos poderes. Considero também que não há atribuição de efeito suspensivo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, de modo que não há necessidade de suspensão do presente processo até o trânsito em julgado daquela ação. Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, deve-se indeferir a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital